Tribunal: STF
Processo: HC 270531
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.  MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE.  REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO.  ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 3.109.261/ES (e-doc. 2, p. 612-620). 
 
2. Consta dos autos que o Juízo de primeira instância absolveu o paciente da imputação da prática do crime do art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado), considerada a incidência do princípio da insignificância (e-doc. 2, p. 450-456).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, além de pagamento de 60 dias-multa, pela prática do mesmo crime (e-doc. 2, p. 511-526). Recurso especial foi obstado na origem, tendo sido protocolado agravo, direcionado ao STJ. 

4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 589-593), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública do Espírito Santo sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que os objetos subtraídos consistiriam em uma bicicleta antiga e um cortador de grama destinados ao descarte, conforme informações do proprietário dos bens, inexistindo lesão ao patrimônio da vítima. Alega que a reincidência não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, citando precedente do STF. Afirma não haver sido comprovadas as qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo. Aponta a desproporcionalidade da fixação de regime semiaberto com fundamento apenas na reincidência.

6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição. Subsidiariamente, pretende a fixação de regime aberto e a substituição da pena. 

É o relatório. 

Decido.

7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.

10.  Na hipótese, o afastamento do princípio deveu-se ao fato de o paciente ostentar condenações definitivas, revelando contumácia no cometimento de crimes contra o patrimônio, além da existência das qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo. Concluiu-se que a incidência da insignificância não seria socialmente adequada, mesmo diante do reduzido valor dos bens subtraídos. Confira-se o que assentou o acórdão da apelação:

“(...) In casu, embora a vítima tenha declarado que os bens subtraídos (bicicleta e cortador de grama) possuíam valor ínfimo, a conduta praticada pelo apelado não pode ser considerada penalmente irrelevante, pelas seguintes razões: I) trata-se de crime qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, circunstâncias que, por si só, denotam maior gravidade e reprovabilidade do comportamento; II) a subtração ocorreu mediante ingresso em domicílio alheio, ainda que por portão aberto, violando-se bem jurídico constitucionalmente protegido; III) trata-se de réu reincidente específico em crimes de furto, revelando habitualidade delitiva e grau elevado de reprovabilidade social da conduta (Relatório SEEU de fls. 342/344).
Portanto, a aplicação da insignificância em situações como a presente, desvirtua a função preventiva do Direito Penal e fragiliza a tutela dos bens jurídicos fundamentais, especialmente em contexto de criminalidade patrimonial reiterada.
Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual “a reincidência específica impede o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, AgRg-HC 852.800). (...)” (e-doc. 2, p. 514; grifos nossos). 

11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a orientação das instâncias antecedentes.  O acórdão fico assim ementado: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. . INAPLICABILIDADE. VEDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, no qual a defesa sustentava contrariedade ao III, do CPP e pleiteava o reconhecimento da atipicidade art. 386, material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da reincidência específica, da habitualidade delitiva e das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal de origem, é possível aplicar o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante ostenta três condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, indispensável à incidência do princípio da insignificância.
4. O delito foi praticado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, qualificadoras previstas no § 4º, I e IV, do Código Penal, além de envolver art. 155, a invasão de domicílio, elementos que, em conjunto, demonstram maior gravidade concreta da conduta e obstam o reconhecimento da bagatela. 
5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verificou na hipótese. 
6. A alegação de que a prova oral afastaria o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, não sendo possível, portanto, rediscutir as qualificadoras fixadas pelo Tribunal de origem. 
7. O acórdão do Tribunal de origem permanece alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual reincidência específica, maus antecedentes e elementos qualificadores que revelam maior gravidade da conduta são suficientes, conforme o caso concreto, para obstar a aplicação do princípio da insignificância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 615-616; grifos adicionados).

12. Consideradas a contumácia delitiva do paciente, evidenciada pelo histórico de condenações por crimes contra o patrimônio, e as qualificadoras e circunstâncias destacadas pelas instâncias antecedentes, reputou-se ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que inviabilizaria a incidência do princípio da insignificância. Tal compreensão encontra respaldo em precedentes desta Suprema Corte, nos quais se reconhece que a habitualidade delitiva, a reincidência específica e a reiteração de condutas patrimoniais constituem fatores aptos a afastar a caracterização da bagatela, por evidenciar maior reprovabilidade e impedir o preenchimento concomitante dos vetores exigidos para o afastamento da tipicidade material. Nesse sentido:

“Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 
(RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 208.954-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 05/04/2022; grifos nossos).

13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 

14. No caso, conforme fiz ver, não se vislumbra a mínima ofensividade da conduta, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que impede o pretendido reconhecimento do princípio da bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório.

15. Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto, observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: 
 
“I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 
II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).
 
16. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP  — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
 
17. Na hipótese em análise, porém, não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela, porquanto, conforme exposto, considerada a multireincidência do paciente, e a existência de qualificadoras, não estão presentes o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não se mostrando viável o abrandamento do regime inicial definido pelas instâncias ordinárias. A orientação adotada nas instâncias ordinárias mostra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos precedentes a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).
 
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RHC nº 131.736/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2016, p. 16/09/2016; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. No caso concreto, as instâncias originárias fixaram o regime semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão de o agravante ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a dicção do art. 44, II e III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 226.624-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, faz referência aos maus antecedentes do réu, o que, inclusive, motivou a elevação da pena-base acima do mínimo legal, justificando, portanto, a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 224.672-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).

18. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator